Tribunal: TJMT
Processo: 0034145-88.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:0034145-88.2014.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[DIRCINEU DA SILVA MELO - CPF: 615.826.461-04 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aCÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO SERVIDOR – REGULARIDADE DO PROCESSO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR MÁCULAS OU COMPROMETER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA – DEFESA QUE SE DÁ SOBRE OS FATOS – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA -

- RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

2. “Em processo disciplinar o servidor acusado se defende dos fatos, não
da
capitulação legal. (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023,
DJe
de 19/6/2023.)

3. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais. Não infringência ao princípio do devido processo legal, tampouco de outros princípios afetos ao processo justo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Dircineu
da Silva Melo
em face da sentença proferida pelo Juízo
da 1
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, na Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0034145-88.2014.8.11.0041, que julgou improcedente o petitório do autor, ora apelante, reconhecendo a higidez do processo administrativo que culminou em ato
demissional
em seu desfavor.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que o Juiz
a quo
julgou equivocadamente, pois não há que se falar em observância à separação dos poderes, no caso, eis que a ação ajuizada busca justamente o controle judicial, considerando que o Processo e a decisão administrativa, objeto da ação, violou claramente os princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Argumentou que ao contrário dos fundamentos da sentença vergastada, o recorrente demonstrou de forma inequívoca as ilegalidades do ato administrativo o qual visa anular.

Diz que o ato
demissional
está eivado de nulidade, por afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, bem como pela ausência de enquadramento legal e por ausência de aplicação das circunstâncias atenuantes agravantes.

Ainda, sustentou que não fora observada a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção.

Por fim, requer que o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos apresentados e pede o desprovimento do apelo (Id. 192944675.).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 195936177)

É o relatório.

SUS
TENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCIANO XAVIER DAS NEVES, OAB/MT, N.º 11190-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela, visando anulação do ato administrativo que o excluiu do cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso (atualmente denominado Policial Penal).

Julgados improcedentes os pedidos de nulidade, nas razões de apelo, o recorrente reproduz, basicamente, os mesmos argumentos postos em sua inicial, no sentido de que houve a) afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa pela ausência de enquadramento legal; b) nulidade por ausência de aplicação das circunstâncias atenuantes e agravantes; e, c) ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nos fundamentos da sentença, disse o Juiz de Primeiro Grau que:

“(...)
ao analisar o processo administrativo, devidamente encartado pelo autor, cujos documentos resultaram em sete volumes, circunstância que justifica a análise dos autos físicos, mesmo já devidamente digitalizado,
não observo qualquer ilegalidade acerca do contraditório e ampla defesa
, mesmo porque, como bem registrado no Agravo de Instrumento interposto pelo Autor junto ao E. Tribunal de Justiça, n. 16688/2015 – CLASSE CNJ 202, “a demissão do agravante foi precedida do competente Processo Administrativo Disciplinar, aparentemente com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme documentos anexados que demonstram a citação (fl. 353) com ciência do agravante na data de 01/07/2012; 2- Interrogatório na presença de seu advogado (fls. 362/369); 3- Apresentação de Defesa Prévia (fl. 374/376), de Rol de testemunha e Juntada de documentos (fl. 377/491); A presença durante a oitiva das testemunhas (fls. 514/518; 519/521; 522/525; 526/528; 529/530; 531/532; 533/536; 537/540; 541/545; 546/550; 551/553; 571/574; 575/578); Apresentação de Alegações Finais (fl. 597), não se verificando a verossimilhança das alegações.”. (sic, fl. 1344).

Quanto a tese levantada pela defesa concernente a ausência de contraditório e ampla defesa, acerca da inexistência de tipificação legal dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar, filio-me ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que “Em processo disciplinar o servidor acusado se defende dos fatos, não
da
capitulação legal
. (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023,
DJe
de 19/6/2023.).
(...)

considerando a higidez do processo administrativo, que também fora constatado por meio de Agravo de Instrumento, não observo qualquer ilegalidade no tocante ao procedimento ou vício passível de reconhecimento por este juízo
. (destaquei)

A sentença não merece reparos e, importa ressaltar o que ficou consignado, diferente do que pretende o apelante, que “
O controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
”.(
AgInt
no RMS n. 49.015/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 17/12/2021.). Em outras palavras, o que cabe ao Judiciário é aferir se foi garantido ao servidor o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa e se nem uma ilegalidade fora cometida no processamento. Jamais poderá o julgador adentrar aos motivos, fundamentos e dosimetria da sanção, se não houve arbitrariedade e/ou ilegalidade.

Pois bem.

Fora instaurado em desfavor do apelante o Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2012 para averiguar sua conduta funcional como Agente Penitenciário, eis que estaria sendo acusado de tentar desestabilizar os trabalhos da unidade, dificultar e criticar a direção e os demais gestores do sistema prisional e, inclusive, de instigar os
reeducandos
a realizar tumulto e rebelião na cadeia na ocasião de greve dos agentes prisionais.

Dos autos se constata que o autor se defendeu sobre cada fato narrado na portaria, bem como o parecer técnico que sugeriu a demissão abordou todos os tópicos levantados, chegando à conclusão de que as
condutas praticadas pelo autor, desta ação, incorreram
na sanções
do art. 159, VI do LC04/90, insubordinação grave em serviço.

Outrossim, a alegação de suposta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa foram objetos de agravo de instrumento que, como
bem dito
pelo magistrado sentenciante, pontuou-se cada momento de resposta do apelante, enquanto indiciado, sem que se possa aferir qualquer irregularidade neste sentido.

Consta que “a demissão do agravante foi precedida do competente Processo Administrativo Disciplinar, aparentemente com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme documentos anexados que demonstram a citação (fl. 353) com ciência do agravante na data de 01/07/2012; 2- Interrogatório na presença de seu advogado (fls. 362/369); 3- Apresentação de Defesa Prévia (fl. 374/376), de Rol de testemunha e Juntada de documentos (fl. 377/491); A presença durante a oitiva das testemunhas (fls. 514/518; 519/521; 522/525; 526/528; 529/530; 531/532; 533/536; 537/540; 541/545; 546/550; 551/553; 571/574; 575/578); Apresentação de Alegações Finais (fl. 597), não se verificando a verossimilhança das alegações.”. (Agravo de Instrumento interposto pelo Autor junto ao E. Tribunal de Justiça, n. 16688/2015 – CLASSE CNJ 202,).

Não merece acolhida, outrossim, a insistência do apelante no sentido de que não teria sido sua conduta tipificada, eis que, como colacionou o magistrado em Primeiro Grau: “
Em processo disciplinar o servidor acusado se defende dos fatos, não
da
capitulação legal
. (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023,
DJe
de 19/6/2023.).

No mesmo sentido:

Direito administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo
administrativo disciplinar. Cerceamento de defesa. Proporcionalidade. 1. Agravo interno em que se impugna decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da pena de demissão aplicada a policial federal em Processo Administrativo Disciplinar (PAD). 2.
O indiciado no processo administrativo disciplinar se defende dos fatos a ele imputados, e não da sua capitulação jurídica.
Precedentes. A conduta que resultou na aplicação da pena foi corretamente descrita na portaria de instauração do PAD. 3. Além disso, a pena aplicada já era legalmente prevista conforme a tipificação original, de modo que não houve prejuízo ou surpresa. 4. Agravo desprovido.
(STF - RMS: 36478 DF 0275020-63.2017.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021) (destaquei)

Quanto aos fatos, estão devidamente descritos na Portaria Conjunta N. 350/2012/AGE-COR/SEJUDH, fl. 42, devidamente publicada com as seguintes observações acerca das condutas que foram apuradas.

Quanto à alegação da inexistência de atenuantes e
agravantes, o
parecer exarado pela comissão técnica chegou
a
conclusão acerca da pena de demissão, motivo pelo qual, no mento sentido da sentença, entende-se não se aplicar ao caso as atenuantes e agravantes, as quais em nada modificariam o entendimento dos pares do autor, haja vista que fora enquadrado nos termos do art. 159, inciso VI do LC 04/90 (insubordinação
grave), de modo que inexistente a possibilidade de mitigação da pena aplicada. Além deste entendimento, estar-se-ia invadindo o mérito administrativo.

Sobre a alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade, ainda que possa o Judiciário exercer este controle, ele está
atrelada
à existência de ilegalidade na aplicação da sanção e não à ideia de justeza ou “quantidade”, de modo que nos termos que o apelante pretende ver reexaminada a sanção, indubitavelmente, haveria uma violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.

IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à
proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel.

Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3.
Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido. (
AgInt
no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017,
DJe
25/05/2017) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MATÉRIA DE CONTEÚDO CONSTITUCIONAL – NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECONHECIMENTO DA PRECRIÇÃO EM AÇÃO PENAL – NÃO INTERFERÊNCIA DA ESFERA CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se
uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

2. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório.

3. Argumento de desobediência ao devido processo legal. Embora esta seja uma discussão diretamente relacionada ao aspecto procedimental da comissão processante, o que inviabilizaria a análise pelo Poder Judiciário, possível é a sua apreciação, haja vista que a referida matéria possuir íntima relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna.

4. Assim, eventual desobediência ao devido processo legal é situação jurídica que sem dúvida alguma configura ilegalidade, passível,
portanto
de intervenção do Poder Judiciário.

5. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais, participação efetiva do servidor em todos os atos e acompanhado de advogado.

6. Não infringência ao princípio do devido processo legal.

7. Somente há reflexo, na esfera civil, quando o agente é absolvido por negativa de autoria ou ausência de fatos na ação penal, conforme estabelece o princípio da independência ou
incomunicabilidade das instâncias e previsto no art. 935 do Código Civil.

8. Assim, o fato de ter sido reconhecida a prescrição da ação penal pela qual respondeu o Apelante não tem o condão de produzir efeito automático, de absolvição na ação civil.

9. Recurso de Apelação Desprovido.
(N.U 1009241-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022)

Por fim, realmente não se constata no processo administrativo disciplinar qualquer mácula a comprometer sua regularidade e legalidade; não se observa ofensa a qualquer princípio norteador do processo justo, ou mesmo arbitrariedade a comprometer a lisura e higidez do ato da demissão.

A par destes fundamentos,
nego provimento ao recurso
, para manter a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
24
DE
SETEMBRO
DE 2024:

SESSÃO DE 15 DE OUTU
BRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Dircineu
da Silva Melo
interpôs

apelação contra a sentença que, na Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela
nº 0034145-88.2014.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade judiciária antes concedida (Id 192944670).

Segundo o autor, o Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2012, instaurado pela Portaria Conjunta nº 350/2012/AGE-COR/SEJUDH, de 28/6/2012, que culminou com sua demissão do cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso, estaria maculado de
nulidade pelos seguintes motivos: a) o Relatório da Comissão Processante não efetuou o enquadramento das condutas que lhe foram imputadas com o respectivo dispositivo legal violado e a penalidade cabível a cada uma delas, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa na fase recursal; b) não houve análise das circunstâncias atenuantes e agravantes da pena aplicada, em descompasso com o art. 98 da Lei Complementar estadual nº 207/2004 e com os
arts
. 155 e 192, §2º, da Lei Complementar estadual nº 04/90; e, por fim, c) a pena de demissão aplicada afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visto que, dentre as transgressões apontadas na portaria inaugural do PAD, a única efetivamente praticada foi a de desobediência à ordem superior de escoltar reeducando a hospital, não sendo as demais imputações passíveis de cominação de penalidade máxima (Id 192944672).

Sob a relatoria do eminente Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, o recurso de apelação foi desprovido, ao fundamento, aqui sintetizado, de que
“(...)
realmente não se constata no processo administrativo disciplinar qualquer mácula a comprometer sua regularidade e legalidade; não se observa ofensa a qualquer princípio norteador do processo justo, ou mesmo arbitrariedade a comprometer a lisura e higidez do ato da demissão”.

Pedi vista dos autos para melhor examiná-los e, neste mister, não tenho dúvidas em acompanhar o bem lançado voto do eminente relator.

Antes de expor o meu entendimento, porém, esclareço que, consoante a doutrina e jurisprudência pátria,
o controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares restringe-se à regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se admitindo a incursão no mérito administrativo, o que abrange a análise e valoração das provas então produzidas e a justiça dos atos punitivos
.

Dito isso, em análise ao caderno processual, verifica-se ausente a suposta nulidade decorrente do fato de o Relatório da Comissão Processante não ter efetuado o enquadramento das condutas imputadas ao apelante e não ter apontado o respectivo dispositivo legal violado e a penalidade cabível a cada uma delas, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa na fase recursal.

Com efeito, tanto da Portaria Conjunta nº 350/2012/AGE-COR/SEJUDH (Id 192944220, p. 15) como do Despacho de Indiciação (Id 192944228, p. 9/13) e do Relatório Final da Comissão Processante (Ids 192944229, p. 7/65 e 192944230, p. 1/16) constou de forma clara as condutas investigadas e os dispositivos legais tidos por violados pelo apelante (
arts
. 143, II, III, IV e XI, 144, V, IX e XV, 159, VI, da LC 04/90), assim como as penas passíveis de aplicação em caso de comprovação dos atos apurados (suspensão ou demissão – art. 3º, II e III, da LC 207/2004).

Logo, não há falar-se em nulidade do processo administrativo disciplinar por ofensa ao contraditório e à ampla defesa na fase recursal, em decorrência de suposta ausência de capitulação jurídica no Relatório Final da Comissão Processante, pois desde o início as condutas, transgressões e penas passíveis de aplicação foram detalhadas e delimitadas no procedimento disciplinar, sendo de pleno conhecimento do apelante.

Não bastasse, é certo que
o acusado no processo administrativo disciplinar se defende dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação legal. E, no caso, o apelante não teve a menor dificuldade
de se defender pontualmente contra todos os fatos que lhe foram imputados no curso do procedimento e, inclusive, na fase recursal.

Neste sentido, ressai dos autos que ele
f
oi regularmente citado e interrogado com o auxílio de advogado regularmente constituído, apresentou defesa escrita, teve oportunidade de produzir provas e apresentar alegações finais, e, posteriormente, também pôde interpor recurso
administrativo, o qual, porém, foi desprovido pelo Governador do Estado de Mato Grosso (Id 192944238, p. 37/39).

Ressalte-se, ademais, que, diferentemente do processo penal, o processo administrativo disciplinar é regido pelo formalismo moderado – o que autoriza adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados – e pelo
princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
”, pelo qual eventual nulidade somente deve ser declarada quando evidente o prejuízo sofrido pela defesa.
In
casu
, porém, além de terem
sido respeitadas todas as etapas do procedimento disciplinar, não houve demonstração de prejuízo à defesa do recorrente, o qual, como visto, participou ativamente de todas as fases processuais e pode exercitar o contraditório e a ampla defesa de forma plena.

Transposta esta questão, também não há falar-se em nulidade do processo administrativo em razão da falta de análise de circunstâncias atenuantes e agravantes para a aplicação da pena de demissão e muito menos sob o fundamento de que esta não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como ressaltado na sentença recorrida, quando a legislação específica prevê a aplicação da penalidade máxima pelas condutas praticadas pelo servidor, não há discricionariedade da autoridade administrativa na aplicação de penalidade diversa e/ou mais branda, nem mesmo sob o fundamento de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade se o procedimento tramitou regularmente.

Nesse contexto, aliás, bem se manifestou o douto relator ao afirmar que,
“
Sobre a alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade, ainda que possa o Judiciário exercer este controle, ele está atrelado à existência de ilegalidade na aplicação da sanção e não à ideia de justeza ou “quantidade”, de modo que nos termos que o apelante pretende
ver reexaminada a sanção, indubitavelmente, haveria uma violação ao princípio da Separação dos Poderes”.

A propósito, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. VINCULAÇÃO. MÉRITO NÃO SINDICÁVEL PELO JUDICIÁRIO. SÚMULA 650/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em sede de mandado de segurança não é permitido ao Poder Judiciário incursionar no mérito da decisão administrativa, em ordem a saber se o servidor acusado praticou, ou não, os ilícitos administrativos que lhe foram imputados, ou, ainda, aferir a suficiência do acervo probatório colacionado ao processo administrativo para mensurar a extensão da culpa do agente público sancionado. Precedentes.

2.
Se a conduta ilícita do servidor público se amolda a alguma das hipóteses para as quais a lei prevê a penalidade de demissão, não pode a administração pública impor pena menos gravosa, nem mesmo em respeito aos princípios da razoabilidade e/ou proporcionalidade
.

Incidência da Súmula 650/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido”.
(
AgInt
no RMS n. 72.484/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. INASSIDUIDADE HABITUAL. PENA DE DEMISSÃO. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS APURADOS AO TIPO LEGAL. ATO VINCULADO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Insurge-se a impetrante contra ato administrativo de Ministro de Estado, que, em virtude de parecer da Advocacia-Geral da União adotado como fundamento da decisão administrativa, aplicou pena de demissão a servidora pública, em vez da penalidade de advertência sugerida pela Comissão processante do processo administrativo disciplinar regularmente instaurado.

2. No caso concreto, à luz dos fatos carreados aos autos do processo administrativo disciplinar, verifica-se que as conclusões formuladas no parecer do órgão de assessoria jurídica (AGU)
encontram-se
firmemente embasadas, possibilitando a tomada de decisão da autoridade, devidamente fundamentada, com base no documento (parecer) emitido. Não há, por parte da impetrante, argumento plausível para ausência injustificada no ambiente de trabalho, durante mais de três meses, após ser cientificada para seu retorno ao cargo de origem em decorrência de término da cessão para outro órgão da administração.

3. (...)

5. Não há quaisquer das irregularidades no procedimento administrativo disciplinar e ilegalidade no ato administrativo questionado pelo
mandamus
, mas se comprova nos autos observância dos princípios jurídicos informados em precedente desta Corte. Nesse sentido: "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e
à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 16.121/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
6/4/2016).

6. Cabe destacar que,
não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade
. Na mesma linha:
AgInt
no RMS 54.617/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
12.3.2018;
AgInt
nos
EDcl
no RMS 50.926/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
27/11/2017; MS 21.197/RJ, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Primeira Seção,
DJe
10.2.2016;
EDcl
no REsp 1.283.877/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
8.9.2014; MS 18.504/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
2.4.2014.

7. Mandado de Segurança denegado.

8. Agravo Interno prejudicado”.
(MS n. 26.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 17/12/2021.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL. FACILITAÇÃO NO DESPACHO DE BAGAGENS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária com o objetivo de obter a reintegração de servidor público demitido pela prática de facilitação no despacho de bagagens ilegais, contribuindo para a prática de descaminho.

3.
A constatação de conduta
enquadrável
nas previsões legais de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990) é ato vinculado, já que inarredável impor a citada sanção se verificada uma das respectivas hipóteses
. Nesse sentido: MS 18.122/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
DJe
20.2.2013; MS 15.437/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
DJe
26.11.2010).

4.
Não se está negando vigência ao art. 128 da Lei 8.112/1990 ("Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais"), pois tais critérios de dosimetria são direcionados para as hipóteses em que a própria lei dá margem discricionária, o que não é o caso das hipóteses de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990).

5. Houve motivação suficiente e adequada para subsumir a conduta constatada ao tipo infracional ensejador da pena de demissão, que no caso foi o art. 132, incisos IV e XIII, da Lei 8.112, de 1990, adotado para aplicar a pena de demissão.

6. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”.
(REsp n. 1.685.571/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017,
DJe
de 16/10/2017.) Destaquei.

No caso, foram imputadas ao recorrente, na portaria inaugural e no Despacho de Indiciação, as condutas de: a) recusar-se a entrar na carceragem para desenvolver suas funções; b) tentar desestabilizar os trabalhos da unidade, dificultando e criticando a direção e os demais gestores do sistema prisional; c) instigar os
reeducandos
a realizar tumulto e rebelião na cadeia na ocasião da greve dos agentes prisionais; d) fazer intrigas entre os policiais militares e os agentes prisionais; e) desobedecer a ordem do Diretor para acompanhar reeducando; e, por fim, f) tratar de forma grosseira familiares dos detentos, as quais foram enquadradas nos
arts
. 143, II, III, IV e XI, 144, V, IX e XV, 159, VI, da LC 04/90:

“Art. 143. São deveres dos funcionários:

(...)

II –
ser
leal às instituições a que servir;”

III – observar as normas legais e regulamentares;

IV –
cumprir
as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais

(...)

XI – tratar com urbanidade as pessoas;

“Art. 144. Ao servidor público é proibido:

(...)

V –
referir-se
de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do Poder Público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do Poder Público, do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço, em trabalho assinado;

(...)

IX –
valer-se
do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

XV –
proceder
de forma desidiosa;”

“Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

VI –
insubordinação
grave em serviço”
.

Ultimadas as fases de instrução e defesa, a Comissão Processante reconheceu que o recorrente somente não praticou as condutas de fazer intrigas entre os policiais militares e os agentes prisionais e tratar de forma grosseira os familiares dos detentos, enquadrando-se,
as remanescentes
, nas previsões dos
arts
. 143, II, III, IV e XI, 144, V, IX e XV, 159, VI, da LC 04/90, como constou do Relatório Final, acatado em sua integralidade pela autoridade julgadora.

Essas condutas, e em especial as de proceder de forma desidiosa e insubordinação grave (
arts
. 144, XV e 159, VI, da LC 04/90), revestem-se de séria gravidade, sobretudo pela reiteração com que
praticadas, e se enquadram legalmente na previsão da pena de demissão, não havendo possibilidade, consequentemente, de a autoridade administrativa aplicar sanção diversa e/ou mais branda e muito menos de o Poder Judiciário alterá-la, sob pena de imiscuir no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

Realçando essa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 650, aqui aplicável por analogia, pela qual
“A autoridade não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/199”.

Assim, considerando que o
controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar tramitou com observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não merece acolhimento a pretensão recursal sob exame.

Posto isso, acompanhando integralmente o voto do eminente relator, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Dircineu
da Silva Melo, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 15/10/2024